Tribunal: TJDFT
Processo: 0718488-96.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IPVA. HIPÓTESES DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. REQUISITOS. SUJEITO PASSIVO. CONTRIBUINTE. LEI DISTRITAL. COMPETÊNCIA PLENA. BAIXA DO GRAVAME. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
1. A exigência de lei complementar direciona-se à União para afastar conflitos de competência a partir de uma elaboração de norma geral. No âmbito interno estadual e distrital, porém, se trata apenas de exercício da competência própria de legislador para casos particulares, o que afasta a exigência de edição de lei complementar nesta unidade federativa.
2. O Distrito Federal publicou a Lei 7.431, que institui o imposto sobre a propriedade de veículos automotores. É responsável solidário pelo pagamento do IPVA o credor fiduciário de veículos automotores (art. 1o, § 8o, II). O banco conservou a propriedade e a posse indireta, o que reveste sua condição de credor fiduciário e, por consequência, de responsável tributário. Mesmo sem a propriedade plena do veículo, é possível a extensão dos efeitos da cobrança.
3. Estabelece o art. 129-B do Código de Trânsito Brasileiro que o registro de contratos de garantia de alienação fiduciária em operações financeiras sobre o veículo será realizado nos órgãos ou entidades executivos de trânsito.
4. Na mesma linha, o §1o do art. 1.361 do Código Civil disciplina que a constituição da propriedade fiduciária, no caso de veículos, ocorre com o registro do contrato, celebrado por instrumento público ou particular, na repartição competente para o licenciamento, com a anotação no certificado de registro.
5. Na hipótese, o apelante se limitou a promover a baixar no Sistema Nacional de Gravames (SNG). Todavia, não é suficiente para afastar a responsabilidade tributária do credor fiduciário. A legislação impõe que o ato seja praticado no órgão ou entidade executiva de trânsito da região.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.